Tribunal: TJDFT
Processo: 0702708-88.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. PEDIDO DE AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. ACOLHIMENTO. SEM ALTERAÇÃO NA PENA FINAL. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Transborda do desvalor ínsito ao tipo penal o criminoso que, à luz do dia, expõe toda a coletividade a risco, em via pública principal, desferindo a quantidade expressiva de 06 (seis) disparos, na porta de entrada de uma loja, com criança perto ao local dos fatos.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima em abstrato na majoração da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente é um critério amplamente adotado pela jurisprudência, a nortear o magistrado na individualização da pena.
3. Na segunda etapa da dosimetria da reprimenda prevalece na jurisprudência que cada agravante ou atenuante deve importar em um acréscimo ou em uma diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), sendo certo que o ponto de partida deve ser a pena-base.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.